Tribunal: STF
Processo: EP 200
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de MARCELO ARAÚJO BORMEVET, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal nº 2.694/DF, já transitada em julgado, à pena total de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de privação de liberdade, sendo 14 (quatorze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo, nos termos do acórdão condenatório .
A defesa requereu autorização para inclusão de visitantes, indicando pessoas integrantes do círculo familiar e social do apenado (eDoc. 632). 

É o relatório. DECIDO.
O apenado encontra-se custodiado na Casa de Custódia do Policial Penal e Agente de Segurança Socioeducativo (CCPPASE/MG), localizada em Matozinhos/MG, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos da decisão proferida nos autos. 
Nos termos do art. 2º da Resolução SEJUSP nº 1.543/2023, a visitação social presencial ocorre com periodicidade quinzenal das 8h00 às 15h00, mediante a entrada de 1 (um) visitante adulto, desde que previamente cadastrado e credenciado, devendo ser observadas as regras da unidade prisional. 
Em relação a visita de familiares previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a visitação dos seguintes familiares, em caráter PERMANENTE, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional:

(a) Alcinéia Rosa de Araújo (mãe);
(b) Eveline de Paula Lino (esposa);
(c) Paula Lino Bormevet (filha);
(d) Ricardo Araújo Bormevet (irmão);
(e) Roberto Araújo Bormevet (irmão).

Dê-se ciência da presente decisão à direção da Casa de Custódia do Policial Penal e Agente de Segurança Socioeducativo (CCPPASE/MG).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente